Tribunal: TJDFT
Processo: 0719832-13.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OBSCURIDADE CONFIGURADA. VALOR DA CONDENAÇÃO. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu, mantendo o valor devido conforme fixado na origem e declarado pelo próprio credor durante a tramitação processual (ID 56598949).
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

4. O embargante alegou que o r. acórdão fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, contudo, não especificou qual o montante exato a ser considerado, o que levou à dúvida acerca da base de cálculo dos honorários.

5. Assiste razão o embargado. Para que seja sanada a dúvida suscitada, deve-se levar em consideração para base de cálculo dos honorários advocatícios, o valor apontado como devido, quando do não cumprimento do acordo (ID 56598949), qual seja, R$ 2.973,07 (dois mil, novecentos e setenta e três reais e sete centavos).

6. Recurso conhecido e provido, para aclarar o dispositivo e condenar o recorrente vencido ao pagamento do percentual de 10% (dez por cento) do valor apontado como devido, quando do não cumprimento do acordo, qual seja, R$ 2.973,07 (dois mil, novecentos e setenta e três reais e sete centavos).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.